Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736424-30.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUZENIRA DOS SANTOS MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se Deuzenira dos Santos Martins para manifestar-se sobre a perda do objeto da apelação, uma vez que a Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios certificou que o Juízo de Primeiro Grau chamou o feito à ordem e declinou da competência a um dos Juízos Cíveis da Comarca de Teresina, Estado do Piauí. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator